Tribunal: TJBA
Processo: 8004593-47.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-10-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8004593-47.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: OBEILSON MOURA SANTANA

Advogado(s)
:
FABRICIO DOS REIS FONSECA, FADJA MARIANA FROES RODRIGUES, AILSON MOURA SANTANA

AGRAVADO: RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA e outros

Advogado(s)
:
TAILAN RIBEIRO DE SOUZA

ACORDÃO

EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. CUMPRIMENTO DE ACÓRDÃO PROFERIDO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO ANTERIOR. ALEGAÇÃO DE TRAMITAÇÃO DE AÇÃO DE USUCAPIÃO. AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA. INEXISTÊNCIA DE PERIGO DE DANO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, com base em acórdão anterior proferido por este Tribunal, determinou o cumprimento de mandado de desocupação do imóvel.

2. A alegação de existência de ação de usucapião em trâmite não é suficiente para obstar o cumprimento da ordem judicial, especialmente diante da inadmissão do recurso especial interposto nos autos do agravo originário.

3. Inexistentes os requisitos do art. 300 do CPC para concessão da tutela de urgência. Decisão agravada devidamente fundamentada e em consonância com a jurisprudência.

Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento n°. 8004593-47.2025.8.05.0000, em que é Agravante OBEILSON MOURA SANTANA e Agravados RODRIGO OLIVEIRA DA SILVA MOREIRA, LAIS RIOS LIMA VELLOSO FRAGA .

ACORDAM os MM. Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, NEGAR PROVIMENTO ao agravo de instrumento, e o fazem de acordo com o voto desta relatoria.